Tribunal: TJSP
Processo: 0052157-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação por dois crimes de homicídio consumado e seis crimes de homicídio tentado, em concurso material –Pretensão do impetrante à reforma de título judicial mediante a aplicação do disposto no art. 580, do Código de Processo Penal, para que a continuidade delitiva entre os oito delitos de homicídio, reconhecida em sentença proferida em desfavor de corréu e mantida por esta Eg.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação por dois crimes de homicídio consumado e seis crimes de homicídio tentado, em concurso material –Pretensão do impetrante à reforma de título judicial mediante a aplicação do disposto no art. 580, do Código de Processo Penal, para que a continuidade delitiva entre os oito delitos de homicídio, reconhecida em sentença proferida em desfavor de corréu e mantida por esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, seja estendida ao paciente, que se encontra em circunstâncias objetivas idênticas – Necessidade, com provimento mais amplo, para correção de pena também do corréu, posto verificada discrepância de penas, por valoração diferenciada do incremento pelos mesmos fundamentos objetivos – Pedidos de detração e de livramento condicional devem ser sopesados pela autoridade jurisdicional competente – Ordem parcialmente concedida.